Tribunal: TJSP
Processo: 2194236-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES – Exequente que pretendia a intimação das executadas para que prestassem informações acerca de operações societárias incompatíveis com a ausência de bens penhoráveis das empresas executadas, bem como apresentem as atas de assembleias gerais ordinárias de prestação de contas realizadas anualmente entre 2005 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES – Exequente que pretendia a intimação das executadas para que prestassem informações acerca de operações societárias incompatíveis com a ausência de bens penhoráveis das empresas executadas, bem como apresentem as atas de assembleias gerais ordinárias de prestação de contas realizadas anualmente entre 2005 e 2020, que não se encontram arquivadas na Jucesp – Impossibilidade - É do exclusivo interesse do credor a pesquisa de bens em nome do devedor – Descabimento da intimação da executada para prestação de esclarecimentos, providência que não tem o condão de localizar bens passíveis de penhora – Preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil, havendo abuso de personalidade jurídica das empresas executadas, configurado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o recorrente poderá postular a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de pesquisar e penhorar o patrimônio de terceiros - Recurso improvido.